Tribunal: TCU
Processo: 038.372/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18032/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação objeto destes autos, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela interessada, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo da medida constante do subitem 1.7 deste Acórdão, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.372/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Interessado/Representante: Confiança Administração e Serviços Eireli 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ester Teixeira Lima (58.855/OAB-GO), Isabela Fernandes Palmeira dos Santos (60.412/OAB-GO) e outros, representando Confiança Administração e Serviços Eireli. 1.7. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT/Campus Cuiabá da seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 32/2021, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 1.7.1. aceitação da produtividade adotada pela empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda. acima dos critérios definidos pelos Quadros 1 e 2 do item 10.2 do Termo de Referência, em desacordo com o princípio da vinculação dos atos administrativos ao edital do certame.